Tribunal: TJSP
Processo: 1002245-56.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Compensação alegada pelo réu. Sentença de procedência da pretensão inicial e improcedência do pedido de compensação. Apelo do réu.

Controvérsia sobre a anuência do locador com a realização das benfeitorias pelo locatário. Prova testemunhal. Possibilidade. Ausência de exigência de autorização por

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Compensação alegada pelo réu. Sentença de procedência da pretensão inicial e improcedência do pedido de compensação. Apelo do réu.

Controvérsia sobre a anuência do locador com a realização das benfeitorias pelo locatário. Prova testemunhal. Possibilidade. Ausência de exigência de autorização por escrito. Julgamento antecipado da lide que configurou cerceamento de defesa. Sentença anulada.

Recurso provido.